Tribunal: TJES
Processo: 5001092-26.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR IDOSO. REITERAÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Santander S.A., sob alegação de fraude bancária (“golpe da falsa central”) que culminou na contratação indevida de empréstimo consignado no valor de R$ 6.978,57. O autor, idoso e hipervulnerável, pleiteou a nulidade contratual, restituição em dobro dos descontos e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor, reiteradamente vítima da mesma fraude, configura culpa concorrente capaz de limitar a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a Súmula 297 do STJ.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

5. O banco não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório fixado pelo Tema Repetitivo 1.061 do STJ, ao não demonstrar que a biometria facial refletiu manifestação consciente e inequívoca de vontade.

6. A fragilidade do procedimento de contratação eletrônica por “selfie” evidencia falha no dever de segurança do banco, pois não garante a real identificação do contratante nem a compatibilidade da operação com o perfil do consumidor.

7. Entretanto, a conduta do apelante, já vítima de fraudes semelhantes em outras duas demandas judiciais, revela negligência reiterada ao seguir instruções de terceiros não identificados, configurando culpa concorrente nos termos do art. 945 do CC.

8. Reconhecida a concorrência de culpas, a restituição deve ocorrer apenas de forma simples e limitada a 50% dos valores descontados, afastada a repetição em dobro.

9. O dano moral não se configura, pois o nexo causal exclusivo entre a falha bancária e o abalo anímico é rompido pela conduta imprudente do consumidor, que contribuiu decisivamente para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. Cabe ao banco comprovar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a validação apenas por biometria facial sem prova da ciência inequívoca do consumidor.

3. A reiteração da conduta imprudente do consumidor vítima do mesmo golpe atrai a aplicação da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC.

4. A indenização por danos materiais deve ser limitada a 50% dos valores descontados, com restituição simples.

5. A existência de culpa concorrente do consumidor afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, art. 945; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, II, 42; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJES, AC nº 5006503-50.2024.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.25.096442-6/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 24.04.2025; TJSP, AC nº 1003447-79.2024.8.26.0020, Rel. Des. Salles Vieira, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO RODRIGUES PINHEIRO
, contra a r. sentença de ID 15413832, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de ID 15413833, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
foi vítima de fraude perpetrada por terceiro ("golpe da falsa central"), que o induziu a contratar um empréstimo consignado que não desejava;
(ii)
por ser consumidor idoso e hipervulnerável, a contratação digital por biometria facial é frágil e não comprova sua manifestação de vontade livre e consciente;
(iii)
a fraude constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ; e
(iv)
a falha no dever de segurança do banco é evidente.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes seus pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais.

Contrarrazões em ID 15414284, em que a parte apelada reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões, o banco apelado reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide, já devidamente analisadas e rejeitadas pelo juízo de origem na decisão saneadora de ID 15413828.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção, uma vez que a ela é imputada a falha na segurança que permitiu a contratação fraudulenta. Ademais, a denunciação à lide da terceira beneficiária da transferência é incabível em relações de consumo, por força do art. 88 do CDC, a fim de não complexificar a demanda em prejuízo do consumidor.

Rejeito, pois, as preliminares.

II - DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO RODRIGUES PINHEIRO
, contra a r. sentença de ID 15413832, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de ID 15413833, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
foi vítima de fraude perpetrada por terceiro ("golpe da falsa central"), que o induziu a contratar um empréstimo consignado que não desejava;
(ii)
por ser consumidor idoso e hipervulnerável, a contratação digital por biometria facial é frágil e não comprova sua manifestação de vontade livre e consciente;
(iii)
a fraude constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ; e
(iv)
a falha no dever de segurança do banco é evidente.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes seus pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais.

Contrarrazões em ID 15414284, em que a parte apelada reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIO RODRIGUES PINHEIRO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pleiteando a anulação de um contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Narra a inicial que o autor, por ser pessoa idosa e vulnerável, foi vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. Relata que foi contatado por uma suposta preposta de outra instituição financeira (Banco BMG) com a falsa promessa de cancelar um cartão de crédito consignado e, durante as tratativas, foi induzido a seguir uma série de procedimentos que, na verdade, culminaram na contratação de um novo empréstimo consignado junto ao banco réu, no valor de R$ 6.978,57.

Após o crédito do valor em sua conta, e ainda sob a orientação dos fraudadores, o autor transferiu a integralidade do montante para a conta de um terceiro por meio de pagamento de boleto bancário, acreditando que tal transação fazia parte do procedimento de cancelamento.

Seguindo o iter procedimental, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício do autor. O banco réu, em contestação, defendeu a regularidade da contratação digital e arguiu a culpa exclusiva da vítima. Após a instrução, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a fraude configurou fortuito externo.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes do referido contrato de empréstimo consignado.

Conforme exposto, a sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do banco apelado ao fundamento de que a fraude configurou fortuito externo, por culpa exclusiva da vítima.

Contudo, ao meu ver,
a análise do caso concreto não permite afastar por completo a responsabilidade da instituição financeira.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por esta razão, em decisão saneadora (ID 15413828), o juízo de origem corretamente inverteu o ônus da prova, imputando ao banco o dever de comprovar a regularidade das transações.

Paralelamente, a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De plano, é importante reconhecer que a fraude se consumou por meio da utilização dos sistemas do banco para a formalização de um contrato de empréstimo. Neste contexto, é dever da instituição financeira, como fornecedora de serviços, desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. A falha nesse dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e atrai a responsabilidade do fornecedor.

Ademais, a parte autora, ora apelante, desde a petição inicial, nega ter celebrado o contrato de empréstimo e impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco. Conforme esclarecido pelo próprio apelado em sua contestação (ID 15413814), a “assinatura” em questão não se trata de um ato de próprio punho, mas de uma validação por biometria facial, realizada por meio de uma fotografia (“selfie”) enviada pelo consumidor, que foi induzido pelo fraudador a realizar tal procedimento.

Neste contexto, o ônus probatório quanto à validade da “assinatura” é regido pelo entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.061:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Apesar disso, o apelado não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a defender a validade formal da assinatura digital por biometria, sem demonstrar que a operação era compatível com o histórico e o perfil do autor, ou que o consumidor tinha plena e inequívoca ciência do negócio que estava validando com sua imagem, o que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

Quanto a isso, cumpre ressaltar que,
ao facilitar a contratação de empréstimos por via eletrônica, inclusive com a dispensa da assinatura do cliente em favor de simples identificação por “selfie”, a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade quanto à fragilização da segurança:
a uma, porque precariza-se a identificação do contratante e a confirmação de sua vontade; a duas, porque possibilitam a maior exposição dos consumidores a ataques de organizações criminosas que se utilizam dessas mesmas tecnologias.

Por outro lado, a análise aprofundada dos fatos revela uma particularidade que não pode ser ignorada: a reiteração da conduta da vítima.

Em sua petição inicial e nos documentos de áudio anexos, o autor/apelante indica já ter sido vítima de outras fraudes bancárias. Em consulta ao sistema PJE, verifiquei a existência de dois outros processos ajuizados pelo mesmo autor,
nos quais se relata a exata mesma modalidade de fraude:
o processo nº 5002895-78.2023.8.08.0021 (contra o Banco C6), julgado pela Colenda Quarta Câmara Cível, e o processo nº 5006503-50.2024.8.08.0021 (contra o Banco Agibank), julgado pela Colenda Primeira Câmara Cível. Em ambos os feitos, já com trâmite finalizado neste Egrégio Tribunal de Justiça, o apelante, lamentavelmente, foi vítima do mesmo
modus operandi
, o que demonstra um padrão de conduta.

Se a primeira ocorrência pode ser atribuída à boa-fé e à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, a repetição do mesmo erro, por três vezes, demonstra uma acentuada falta de cautela por parte do apelante, que continuou a fornecer dados pessoais e a seguir instruções de terceiros por canais não oficiais, mesmo após as experiências danosas anteriores.

Tal comportamento contribuiu de forma decisiva e determinante para a ocorrência do dano, atraindo a aplicação do instituto da culpa concorrente, previsto no art. 945 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Adicionalmente, a conduta do apelante viola princípio da boa-fé objetiva do qual decorre o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), que impõe à parte que sofre um dano a obrigação de tomar as medidas razoáveis para evitar o seu agravamento. No caso em tela, ao ser vítima de um golpe com o mesmo
modus operandi
pela terceira vez, o autor demonstrou uma falha manifesta em adotar as cautelas mínimas que já lhe eram conhecidas para se precaver, agravando sua própria situação de vulnerabilidade e contribuindo de forma decisiva para a repetição do prejuízo.

Nesse cenário,
reconhece-se a responsabilidade de ambas as partes:
do banco, pela falha em seu dever de segurança, que permitiu a contratação fraudulenta (fortuito interno); e do consumidor, por seu comportamento negligente, que facilitou a ação dos estelionatários.

Desta feita, a fim de ilustração, colaciono abaixo o acórdão do julgamento da Apelação Cível nº 5006503-50.2024.8.08.0021, acima mencionada, em que Colenda Primeira Câmara Cível, por maioria, reconheceu a culpa concorrente do apelante, com cujas razões concordo integralmente (destaquei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que foi vítima de fraude bancária praticada por terceiros que, se passando por funcionários da instituição financeira, induziram-no a fornecer dados pessoais e a assinar contratos fraudulentos, resultando em empréstimos, antecipação de 13º salário e transferências via PIX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é civilmente responsável pelos danos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se o consumidor contribuiu culposamente para o evento danoso, influenciando na extensão de sua reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4) Consoante o Tema 1061 do STJ, cabia ao banco comprovar a regularidade das contratações alegadamente fraudadas.
5)

A prova dos autos demonstra que o apelante, de forma voluntária e sem cautela mínima, forneceu dados sensíveis a interlocutores não identificados e realizou operações financeiras, configurando culpa concorrente para o evento danoso.
6) As movimentações realizadas não destoaram do padrão histórico de consumo do apelante, inexistindo flagrante falha no sistema de segurança do banco que pudesse ensejar o dever de indenizar integralmente.
7)

A indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente à gravidade da culpa concorrente, com restituição simples de metade dos valores descontados. 8) A caracterização de culpa concorrente afasta o reconhecimento de danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias relacionadas ao golpe da falsa central de atendimento. 2. A caracterização de culpa concorrente do consumidor reduz proporcionalmente a indenização devida. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira. 4. A existência de culpa concorrente do consumidor afasta a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, II, 42; CC, art. 945; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 5023804-06.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023182-24.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2025. (TJES, AC nº 5006503-50.2024.8.08.0021, RELATOR: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data do julgamento: 11/16/2025, DJe: 12/16/2025)

Assim sendo, a solução que melhor se amolda aos princípios da razoabilidade e da equidade é a divisão das responsabilidades. O contrato, viciado pela fraude, deve ser declarado nulo, e os prejuízos materiais devem ser repartidos entre as partes; pelo mesmo motivo, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois, diante da concorrência de culpas, não se vislumbra a má-fé da instituição financeira a ensejar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Já quanto ao dano moral, entendo que este não restou configurado. Isso porque a existência de culpa concorrente do apelado rompe o nexo de causalidade exclusivo entre o ato do fornecedor e o dano extrapatrimonial; embora a falha na segurança do banco seja o gatilho inicial da fraude, a conduta negligente do apelante se torna a causa direta e imediata do abalo anímico por ele sofrido. O afastamento da indenização por danos morais, neste caso, é a consequência lógica do reconhecimento da culpa concorrente em grau elevado por parte do consumidor.

Não destoa destes fundamentos a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios no julgamento de casos comparáveis ao presente (destaquei):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação contratual e restituição de valores em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da instituição financeira, mas não acolheu o pedido de indenização moral. A autora afirma que a falha da instituição financeira em identificar transações atípicas em sua conta ocasionou prejuízo de R$25.122,93, além de intenso abalo emocional e comprometimento de sua saúde e finanças pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante golpe de falsa central de atendimento, diante da alegada falha na prestação de serviço e dos prejuízos psicológicos e financeiros suportados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige demonstração do nexo entre a conduta ilícita do agente e a lesão extrapatrimonial sofrida, não sendo presumível em hipóteses como a dos autos, em que trata de mera falha na prestação de serviços.
4. A autora contribui para a concretização do golpe ao contatar espontaneamente número fraudulento, baixar aplicativo em seu celular e fornecer informações sensíveis aos estelionatários, como senhas, permitindo acesso indevido à sua conta, o que caracteriza culpa concorrente.
5. A jurisprudência do TJMG reconhece que, em casos tais, que contam com participação ativa da vítima, afasta-se ou mitiga-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. Não comprovado vazamento de dados ou falha sistêmica imputável à ré, não se configura o fortuito interno capaz d e ensejar sua responsabilização por dano moral.
7. Os transtornos narrados, ainda que significativos, decorrem de conduta de terceiros e da ausência de cautela da autora, não sendo atribuíveis exclusivamente ao banco apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O dano moral decorrente de golpe por falsa central de atendimento não é presumido, devendo ser demonstrado o nexo entre a falha do serviço bancário e a lesão extrapatrimonial. 2. A participação ativa do consumidor na fraude, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis, configura culpa concorrente que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é mitigada quando a fraude resulta da imprudência do consumidor em interações com terceiros não vinculados à instituição.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.21.047381-5/001, Rel. Des(a). Lílian Maciel, j. 01.12.2021; TJMG, Ag Inst 1.0000.24.511401-2/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 24.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.453700-7/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 17.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.22.200296-6/002, Rel. Des(a). Cavalcante Motta, j. 11.03.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.096442-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 28/04/2025)

Civil e consumidor. Recurso inominado. Golpe de falsa portabilidade – contratação de empréstimo e transferência bancária – falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva da instituição financeira – fortuito interno – culpa concorrente do consumidor. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de golpe de falsa portabilidade. (...) Pleiteou anulação do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais. 2. A sentença reconheceu a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o abatimento de R$ 5.159,00 no saldo do novo empréstimo e para negar o pedido de indenização por danos morais diante da culpa concorrente da consumidora. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Banco pela contratação de empréstimo mediante golpe de falsa portabilidade; (ii) estabelecer a existência de culpa concorrente da consumidora e as consequências jurídicas disso decorrentes. III. Razões de decidir 4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II). 5. Enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. Os fraudadores tiveram acesso ao sistema do Banco e a informações sigilosas da consumidora, como contratos anteriores e dados pessoais, o que indica falha na segurança do sistema e negligência quanto à gestão dos riscos da atividade.
7. A atuação dos fraudadores, que se passaram por representante ou correspondente bancário e repassaram orientações com base em informações internas, criou ambiente de confiança que levou a autora a realizar a contratação fraudulenta. 8. O Banco, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência de valores, contribuiu, de modo determinante, para que a fraude se concretizasse. 9. Constatada, contudo, a imprudência da consumidora ao celebrar contrato e transferir valores sem a devida cautela, é de se reconhecer a culpa concorrente, reduzindo proporcionalmente a responsabilidade da instituição bancária.
10. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos.
11. A instituição financeira, ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica, deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio, inclusive seu alto custo: a precarização da segurança. Esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também com a exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias. 12. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
(...) 14. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da parte autora e do requerido foram determinantes para as fraudes, de modo a configurar culpa conjugada tanto da parte consumidora quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. 15. Com essas considerações, conclui-se pelo acerto da medida adotada na sentença recorrida ao determinar tão somente a partilha do prejuízo representado pela transferência do valor R$ 10.318,00, deduzindo 50% deste do valor do empréstimo concedido. Irreparável, portanto, a sentença recorrida. IV. Dispositivo 16. Recurso desprovido. 17. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação._________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (TJDFT, Acórdão 2029501, 0778062-56.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta pelo consumidor, vítima do chamado "golpe da falsa central", contra sentença que julgou improcedente a “ação de inexigibilidade de débito c/c nulidade contratual e reparação de danos”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas pela consumidora, induzida em erro por terceiro, que perpetrou o chamado “golpe da falsa central telefônica”.III. RAZÕES DE DECIDIR1.
O fato de a consumidora ter realizado transações, mesmo sem o devido cuidado, não afasta a responsabilidade do banco, pois a instituição financeira falha ao não impedir transações atípicas que destoam do perfil do cliente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade concorrente em casos onde a instituição financeira não adota medidas preventivas adequadas que possam impedir a fraude.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: A instituição financeira responde pela falha na prestação de serviços ao não adotar medidas preventivas para impedir fraudes em transações bancárias atípicas.
Há culpa concorrente entre o consumidor e o banco quando o cliente realiza transações induzido pelo fraudador, e a instituição financeira não identifica transações incompatíveis com o perfil do cliente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0005643-45.2018.8.16.0079, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 30.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0010462-84.2022.8.16.0014, Rel. Subst. Cristiane Santos Leite, j. 21.02.2024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0055183-66.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 27.03.2023. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0004662-12.2023.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: SUBSTITUTO EDUARDO NOVACKI - J. 02.06.2025)

"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – OPERACÕES BANCÁRIAS – TRANSFERÊNCIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA EXCLUSIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II - Relação de consumo caracterizada – Autor vítima do denominado 'golpe da falsa central telefônica' – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade – Ausente recurso por parte dos réus, falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC –
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
– Orientação adotada pelo STJ no recurso repetitivo REsp nº 1.199.782/PR – Súmula nº 479 do STJ –
Autor, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autor que transferiu quantia, sob a justificativa de gerar duplicidade necessária para o reembolso, para conta em instituição financeira diversa e em nome de terceira pessoa desconhecida – Culpa concorrente caracterizada
- Inteligência do art. 945 do CC – Danos materiais que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – Precedentes deste E. TJSP - III–
Dano moral, contudo, não caracterizado – A despeito da conduta dos réus, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade
– Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - Apelo improvido". (TJSP; Apelação Cível 1003447-79.2024.8.26.0020; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL. ¿GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO¿ OU ¿GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO¿. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS QUE DEVE SER REFORMADA. CULPA CONCORRENTE. A ANÁLISE CUIDADOSA DOS AUTOS REVELA QUE PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO FOI NECESSÁRIA A CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS:
UMA POR PARTE DA AUTORA, AO SEGUIR OS COMANDOS DA SUPOSTA PREPOSTA DO BANCO, OUTRA POR PARTE DO BANCO, AO VIOLAR O SEU DEVER DE SEGURANÇA POR NÃO CRIAR MECANISMOS QUE OBSTEM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM APARÊNCIA DE ILEGALIDADE POR DESTOAREM DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
FORTUITO INTERNO. SÚMULAS STJ Nº 479 E TJRJ Nº 94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0020986-09.2021.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO - Julgamento: 07/12/2023 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar. Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A instituição financeira falha ao não adotar medidas suficientes para bloquear a operação suspeita, especialmente considerando o histórico de movimentações de baixo valor da autora.
A Súmula 479 do STJ estabelece que o banco responde por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade por culpa de terceiros. A culpa concorrente do consumidor por fornecer dados sensíveis em golpe bancário afasta a configuração de dano moral.
(TJMT, N.U 1028533-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: 1. Carlos Alberto Fernandes (agravante) interpôs agravo interno contra decisão monocrática que proveu recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. (agravado), reformando sentença que reconhecera a responsabilidade integral do banco por fraude bancária. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão monocrática e aplicação equivocada da Súmula 479 do STJ, sustentando que o banco deveria responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de empréstimos fraudulentos contratados por terceiros mediante golpe ("falsa central"). II. Questão em Discussão: 2. Discute-se: (i) a validade da decisão monocrática que reformou a sentença, à luz dos arts. 932 do CPC e 132 do RITJSC; (ii) a responsabilidade civil do banco por fraude bancária, considerando a Súmula 479 do STJ e a alegada culpa concorrente do consumidor; e (iii) a proporcionalidade da indenização, diante da conduta do agravante que facilitou a fraude ao compartilhar dados sensíveis com golpistas. III. Razões de Decidir: 3. - Decisão monocrática válida: O julgamento unipessoal pelo relator é permitido nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 132, XV, do RITJSC, quando o recurso confronta jurisprudência dominante (STJ e TJSC). -
Culpa concorrente: Aplicação da teoria do risco concorrente, conforme entendimento do STJ e TJSC, reconhecendo que o agravante agiu com desídia ao compartilhar dados bancários com terceiros, mas o banco também falhou em detectar transações atípicas (PIX para terceiros não habituais).
-
Proporcionalidade da indenização: Com base no art. 945 do CC, fixou-se responsabilidade dividida (50% para cada parte), considerando a gravidade da culpa do consumidor e a obrigação do banco de prevenir fraudes.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Parcial provimento do recurso para: - Reconhecer a culpa concorrente e condenar o banco a arcar com 50% dos valores descontados fraudulentamente (R$ 42.950,38 + R$ 8.513,61), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação (Lei nº 14.905/2024). - Redistribuir os ônus sucumbenciais em igual proporção (50% para cada parte) e fixar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. Tese:
Em casos de fraude bancária com participação culposa do consumidor, aplica-se a responsabilidade concorrente (art. 945 do CC), dividindo-se os prejuízos proporcionalmente à gravidade da conduta de cada parte, sem afastar a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ)
. (TJSC, Apelação n. 5006648-21.2021.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 08-04-2025).

Por fim, considerando a gravidade dos fatos narrados, que indicam a prática de crime de estelionato, com a identificação da beneficiária dos valores transferidos indevidamente, Sra. Thais Vaz de Morais, reputo necessária a comunicação ao Ministério Público para a devida apuração de responsabilidades na esfera criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, reconhecendo a nulidade do contrato nº 278848099 e a culpa concorrente das partes, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o banco apelado a restituir ao apelante, de forma simples, 50% (cinquenta por cento) dos valores comprovadamente descontados de seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

OFICIE-SE
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com cópia integral dos autos, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto aos indícios de crime, informando, em especial, os comprovantes de depósito colacionados na petição inicial (ID 15413794), que identificam a conta beneficiária da transferência fraudulenta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar